Tribunal: TJMT
Processo: 1031965-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031965-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETOMADA DE OBRA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO DR. FÁBIO E JARDIM UMUARAMA – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABEM EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – DECISÃO QUE SE COADUNA COM AS TESES FIXADAS NO TEMA 698 DO STF – DECISÃO MANTIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

No julgamento do Leading Case RE no 684.612/RJ (Tema 698), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria de fundo, oportunidade em que abordou “
os Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção
”.

“
A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde,
coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que
desorganiza a atividade administrativa
e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos
” (R.E 684612, Relator(A): Ricardo Lewandowski, Relator(A) P/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 03/07/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-S/N Divulg 04-08-2023 Public 07-08-2023)

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas à retomada de obra da unidade básica de saúde Jardim Umuarama/Dr. Fabio, uma vez que cabe ao administrador observar os critérios de conveniência e oportunidade que norteiam a sua atuação.

Decisão mantida.
Juízo de retratação não exercido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou parcialmente procedente os pleitos vindicados na peça vestibular para determinar que o Município, no prazo máximo de sessenta (60) dias, adote as providências administrativas para, efetivamente, retomar as obras na unidade básica de saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio, as quais deverão ser concluídas no prazo máximo de duzentos e quarenta (240) dias, em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária e elétrica aplicáveis, bem como a unidade esteja, ao final deste prazo, em condições para iniciar o funcionamento e pleno atendimento à população, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais, alega que
não está inerte, uma vez que já concluiu o processo licitatório, bem como firmou o Contrato n. 414/2019 – originado da Concorrência n° 017/2018, cujo processo administrativo é o n.o 118.235/2017 – com a empresa BC CONSTRUTORA BR CENTRAL EIRELI para dar continuidade às obras
; por consequência, a sentença deve ser reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos no art. 485, VI, do CPC.

Sustenta que, a determinação da sentença viola o princípio da separação dos poderes e, ainda, destaca que a pretensão autoral serve única e exclusivamente para desorganizar o planejamento municipal, impondo medidas isoladas e desconexas com o modelo de gestão que vem sendo implantado.

Aduz sobre a inadequação da imposição das
astreintes
.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 32321055) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id.

33543995).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido na data de 02/06/2020,
deu provimento
ao recurso de apelação, interposto pelo Município de Cuiabá/MT,
para julgar improcedente
a Ação Civil Pública movida pelo
Parquet
. (Id. 46002973).

Interposto Recurso Extraordinário, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício negou seguimento ao Recurso extravagante (Id. 57970989).

Manejado agravo contra tal decisão, o Colendo Supremo Tribunal Federal, consignou que a situação em apreço possui repercussão geral, tendo em vista a tese fixada no Tema no 698, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 684.612, motivo pelo qual determinou “
a devolução dos autos à Corte de origem
” para exercício de possível juízo de retratação ou adequação ao Tema fixados.

Os autos permaneceram sobrestados até o julgamento final do Recurso Extraordinário no 684.612/RJ (Tema 698) STF.

Publicado o acórdão paradigma no dia
07/08/2023
do Leading Case RE 684.612/RJ, referente ao Tema supracitado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência desta Egrégia Corte para eventual exercício de juízo de retratação (Id. 182081661, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no Recurso de Apelação com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressai do caderno processual que, na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, em face do Município de Cuiabá/MT, objetivando compeli-lo a retomar e concluir as obras estruturais da unidade básica de saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio provendo-a com o necessário para iniciar o atendimento a população, no prazo de seis (06) meses.

O Parquet informou, na peça vestibular, que instaurou o Inquérito Civil N.o 013/2017, registrado no SIMP 000111-002/2017, com objetivo de investigar os motivos que levaram a paralisação e o abandono das obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Doutor Fábio II.

Destacou que, foi requisitado ao Ente Municipal, no dia 17 de julho de 2017, através do Ofício N.o 131/2017/7aPJ, que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, qual seria a empresa responsável pela retomada das obras e conclusão da UBS Dr. Fábio II, o cronograma e prazo previsto para a execução, bem como, que fosse encaminhada a cópia do processo licitatório e dos contratos relativos ao tema.

Decorrido o prazo estipulado e verificada a ausência de resposta da Secretaria Municipal de Saúde encaminhou-se, no dia 18 de agosto de 2017, Ofício N.o 871/2017/NDC reiterando a requisição.

Em razão da reiteração, no dia 25 de agosto de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Ofício n.o 202/2017/ASSEJUR/SMS, consignou que não era possível apresentar as informações requisitadas, pois ainda não havia processo licitatório e que assim não poderia afirmar qual seria a empresa que executaria as obras, tampouco apresentar cópia desse processo e dos contratos referentes a execução dos serviços; e que estavam aguardando informações quanto ao cronograma e prazo para conclusão, tramitação e homologação da licitação.

Conforme a orientação da Administração pública verifica-se que, em 24 de agosto de 2017, houve a abertura de procedimento licitatório, através da tomada de preço, para contratação de empresa especializada em execução de obras, oportunidade em que foi informado que o valor estimado para a conclusão das obras seria de R$ 844.331,14 (oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos) com prazo de vigência de contrato de 12 meses.

Em tais informações, constava, ainda, que o prédio em questão, além de atender a população do Doutor Fábio II, comportaria a equipe de atendimento a população do bairro Jardim Umuarama II.

O
Parquet
apontou que, após seis meses, depois de diligências in loco percebeu que as obras na unidade de saúde ainda se encontravam paralisadas; e, assim, ao pesquisar no Portal Transparência, link de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Cuiabá, mas não conseguiu obter qualquer informação.

Por fim, salientou sobre o descompromisso do gestor público em solucionar as irregularidades constatadas, ficando evidente a inércia da Administração Pública em finalizar as obras da UBS Dr. Fábio II , a qual encontrava-se há 3 (três) anos e 2 (dois) meses em situação de abandono, desde julho de 2015 – data da paralisação das obras – a 25 de setembro de 2018 – data de ajuizamento da ação civil pública, de maneira a colocar em risco todo o investimento já realizado com as etapas concluídas se porventura viessem a se perder, frisando-se neste ponto, que 40% (quarenta por cento) de toda a obra já havia sido concluída.

A sentença fora julgada
parcialmente procedente
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes o pedido, para determinar que o requerido, no prazo máximo de sessenta (60) dias, adote as providencias administrativas para, efetivamente, retomar as obras unidade básica de saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio, as quais deverão ser concluídas no prazo máximo de duzentos e quarenta (240) dias.

Toda a edificação deverá se apresentar em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária e elétrica aplicáveis, bem como seja provida de mobiliário e equipamentos necessários à prestação do serviço de saúde, além de servidores admitidos no quadro de pessoal em conformidade com as normas

constitucionais vigentes.

Para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas coercitivas para o cumprimento desta sentença, inclusive de caráter pessoal para os gestores públicos, como a apuração de responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa.

Sem custas e honorários advocatícios para o requerente, pois não restou configurada a hipótese prevista no art. 18 da Lei no. 7.347/85.

O requerido Município de Cuiabá é isento de custas e despesas processuais (art. 460 da CNGC).

Da mesma forma, é incabível o pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por expressa vedação prevista no art. 128, § 5o, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Contra essa decisão o Município de Cuiabá/MT interpôs o Recurso de Apelação.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso.

O aludido julgado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETOMADA DE OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DR. FÁBIO -
IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO
– CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas à retomada de obra da unidade básica de saúde Jardim Umuarama/Dr. Fabio, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

Pois bem. No julgamento do Leading Case RE 684.612/RJ (Tema 698), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria de fundo, oportunidade em que abordou “
os Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores
e execução de obras que atendam o direito social da saúde
, ao qual a Constituição da República garante especial proteção
”.

No mesmo julgado, fixou-se 03 Teses, a saber:

“
6. Fixação das seguintes teses de julgamento
:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço,
não viola o princípio da separação dos poderes
.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

In casu
, nada obstante o julgado paradigma tenha indicado, em sua Tese no 1, que a intervenção do Poder Judiciário, “
em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais
” não macula, necessariamente, o
princípio da separação de poderes
, o que, aparentemente, indicaria suposta contrariedade do acórdão em questão com o tema suscitado na repercussão geral, verifica-se que, na realidade, a decisão
harmoniza-se
com a Tese Firmada no Tema 698, por ocasião do Julgamento

do Recurso Extraordinário no 684.612/RJ

Isso porque, o Colendo STF, no
Leading Case
supracitado, deu provimento ao recurso extraordinário, interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, para anular o acordão recorrido e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas e parâmetros fixados no Tema 698.

A Corte Maior ordenou a realização de novo julgamento para que houvesse a troca de
determinação de medidas pontuais e concretas,
no tocante às Políticas Públicas, relacionadas ao direito constitucional da saúde, pela adoção de “
planos gerais/meios para se alcançar o resultado
”, ou seja, posicionou-se no sentido de que o Tribunal de Origem, não poderia determinar ao Poder Executivo a realização de medidas concretas propriamente ditas.

Trazendo tais premissas, para cotejo das circunstâncias dos presentes autos, é possível inferir que o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da

impossibilidade de acolhimento
dos pleitos
nos moldes, como fora proposto pelo Ministério Público Estadual,
na origem dos presentes autos.

Com efeito, consignou a Suprema Corte, que a Adoção de Políticas Públicas insere-se na
Atividade Administrativa
do
Poder Executivo
, sendo de atribuição do aludido poder tal incumbência:

Vejamos os seguintes excertos do julgado Recurso Extraordinário no 684.612/RJ, TEMA 698:

“
A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde,
coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que
desorganiza a atividade administrativa
e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos
” (R.E 684612, Relator(A): Ricardo Lewandowski, Relator(A) P/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 03/07/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-S/N Divulg 04-08-2023 Public 07-08-2023)

“3.
A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o
Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. (R.E 684612, Relator(A): Ricardo Lewandowski, Relator(A) P/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 03/07/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-S/N Divulg 04-08-2023 Public 07-08-2023)

No mesmo sentido foi o entendimento firmado no julgamento do recurso de apelação de minha relatoria, onde fora sublinhado que, “
a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal;
papéis típicos do Poder Executivo
”.

Ademais, a decisão paradigma, pontuou também pela imperiosa observância e respeito ao universo de
discricionariedade
da Administração Pública
, observemos:

“Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência,
respeitado o espaço de discricionariedade do administrador
”. RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Na mesma linha de raciocínio, por ocasião do julgamento do recurso de apelação,

também destaquei que “
é o
administrador público
que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes
de oportunidade e conveniência
na prática desses atos
”.

De mais a mais, impositivo declinar que a presente Ação Civil Pública, proposta pelo Parque Estadual, fora protocolada em Setembro de 2018, oportunidade em que não havia sido inaugurado o Hospital Municipal de Cuiabá – HMC.

A meu juízo, nada obstante as Unidades Básicas de Saúde - UBS e Hospital Municipal de Cuiabá -HMC não se confundam em relação à natureza dos atendimentos realizados, (primário, secundário e terciário), entendo que, o Município de Cuiabá/MT adotou medidas concretas e palpáveis no que se refere à efetivação de Políticas Públicas destinadas à garantir o Direito social à saúde.

Dessa forma, tendo em vista todas as razões descritas alhures, entendo que a decisão proferida se coaduna com as teses fixadas no julgado do Recurso Extraordinário no 684.612/RJ, TEMA 698 do STF, motivo pelo qual a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024